Tribunal: STF
Processo: ARE 973784
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A questão em exame nestes autos, referente ao reconhecimento da imunidade recíproca originária para a Rede Ferroviária Federal S.A., teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do RE 959.489-RG, em razão da natureza infraconstitucional da matéria. 



    II – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).